Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. FALECIMENTO. RÉU. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, DO CPC. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO.
1. Conforme estabelece o art. 313, do CPC, suspende-se o processo quando falecer qualquer das partes. Falecendo o réu, o autor deve ser intimado para promover a citação dos herdeiros, em prazo não inferior a dois (2) e não excedente a seis (6) meses.
2. Agravo de instrumento parcialmente provido.